Tribunal: TJDFT
Processo: 0710501-77.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0710501-77.2022.8.07.0018 RECORRENTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. PRESCRIÇÃO. TEMA 880 DO STJ. INAPLICABILIDADE. 1. Liquidação individual de sentença coletiva que condenou o Distrito Federal a pagar, em favor dos substituídos, o valor dos tíquetes alimentação suprimidos desde janeiro de 1996 até a data do restabelecimento, ocorrido em 05/2002, (processo n. 59888/96 - 0001096- 21.1999.8.07.0000). 2. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento segundo o qual, “no âmbito do direito privado, é de cinco anos o prazo prescricional para o cumprimento de sentença proferida em ação civil pública” (Rel. Min. SIDNEI BENETI, Segunda Seção, julgado em 27/2/2013, DJe 4/4/2013). 3. No julgamento do Tema 880, o STJ fixou a seguinte tese: "A partir da vigência da Lei n. 10.444/2002, que incluiu o § 1o ao art. 604, dispositivo que foi sucedido, conforme Lei n. 11.232/2005, pelo art. 475-B, §§ 1o e 2o, todos do CPC/1973, não é mais imprescindível, para acertamento de cálculos, a juntada de documentos pela parte executada ou por terceiros, reputando-se correta a conta apresentada pelo exequente, quando a requisição judicial de tais documentos deixar de ser atendida, injustificadamente, depois de transcorrido o prazo legal. Assim, sob a égide do diploma legal citado, incide o lapso prescricional, pelo prazo respectivo da demanda de conhecimento (Súmula 150/STF), sem interrupção ou suspensão, não se podendo invocar qualquer demora na diligência para obtenção de fichas financeiras ou outros documentos perante a administração ou junto a terceiros". 4. Seus efeitos foram assim modulados: “para as decisões transitadas em julgado até 17/3/2016 (quando ainda em vigor o CPC/1973) e que estejam dependendo, para ingressar com o pedido de cumprimento de sentença, do fornecimento pelo executado de documentos ou fichas financeiras (tenha tal providência sido deferida, ou não, pelo juiz ou esteja, ou não, completa a documentação), o prazo prescricional de 5 anos para propositura da execução ou cumprimento de sentença conta-se a partir de 30/6/2017”. 5. No julgamento do REsp n. 1.301.935, interposto no bojo do cumprimento coletivo, o STJ consignou expressamente que o cumprimento de sentença da obrigação de pagar reconhecida na sentença ora em execução não necessitava de prévio fornecimento de documentos pelo executado e que, por conseguinte, o prazo prescricional da pretensão executória se iniciou com o trânsito em julgado da ação coletiva, sem qualquer causa interruptiva ou suspensiva em seu transcurso. 6. Embora sejam independentes as execuções, coletiva e individuais, certo é que o presente recurso de apelação repisa as mesmas discussões já amplamente esclarecidas e rejeitadas nos autos da execução coletiva. 7. Considerando a similitude fática daquela demanda, porquanto lastreada no mesmo título executivo judicial, e constatando-se a inexistência de qualquer marco interruptivo ou suspensivo do prazo prescricional de execução da sentença, a pretensão, ajuizada 22 (vinte e dois) anos após o trânsito em julgado da ação de conhecimento, encontra-se fulminada pela prescrição. 8. Recurso de apelação conhecido e não provido. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 97 e 104, ambos do CDC, 313, inciso VI, alínea “a”, do CPC, e à tese firmada no tema 880 do STJ, alegando que o RESP no 1301935/DF não compromete a regular tramitação do presente processo, na medida em que, além de não ter transitado em julgado, não vincula o presente processo em que se optou pela execução individual de direito garantido em sentença coletiva. Assevera que o prazo prescricional para os títulos executivos transitados em julgado na vigência do CPC/1973 restou postergado para até 30/6/2022, quando a liquidação do feito dependia de documentos a serem apresentados pelo devedor; b) artigo 85, § 8o, do CPC, e 3o, incisos I e IV, 5o, caput, incisos XXXV, LXXIV, e 37, caput, todos da Carta Magna, porque, em seu entendimento, os honorários advocatícios devem ser arbitrados com base no critério da equidade no caso em exame. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, indica ofensa aos artigos 3o, incisos I e IV, 5o, caput, incisos XXXV, LXXIV, e 37, caput, todos da CF, repisando os mesmos argumentos expendidos no especial acerca da necessidade de fixação dos honorários advocatícios com base no critério da equidade. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 97 e 104, ambos do CDC, 313, inciso VI, alínea “a”, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. O recurso extraordinário, por sua vez, não merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos aos artigos 3o, incisos I e IV, 5o, caput, incisos XXXV, LXXIV, e 37, caput, todos da Constituição Federal, embora tenha o recorrente se desincumbido do ônus referente à arguição de repercussão da matéria tratada na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “é inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. A hipótese atrai a incidência da Súmula 282/STF. Precedentes” (ARE 1344422 ED-AgR, Relator Ministro ROBERTO BARROSO, DJe 23/2/2022). Nesse mesmo sentido: ARE 1358490 ED-AgR, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, DJe de 4/8/2022). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017